Tribunal: TJES
Processo: 5014994-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014994-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE DANILO CARNIELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
CRIME IMPEDITIVO QUE DEVE SER CONSIDERADO TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Cuida-se de reeducando que cumpre pena unificada, relativa ao cometimento de crime comum, e crimes impeditivos.

2.
Os crimes impeditivos do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, devem ser considerados, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF e STJ.

3
.
Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014994-12.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE DANILO CARNIELLI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667- (AC)

VOTO

Trata-se recurso de
agravo em execução penal
interposto por
JOSE DANILO CARNIELLI
,
em face da decisão (mov. 106.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0008873-93.2007.8.08.0050, indeferiu pedido de indulto natalino, formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais n.º 0000011-49.2001.8.08.0049 e 0800839-04.2004.8.08.0050, face ao não preenchimento das condições estabelecidas no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto.

Em razões recursais, a defesa requer a
concessão d
o indulto
, com base no artigo 5º do mencionado Decreto, em relação aos autos nº

0000011-49.2001.8.08.0049 e 0800839-04.2004.8.08.0050, ao argumento de que, no primeiro, já fora cumprida a pena do crime impeditivo, e no segundo, trata-se de crime comum, que não foi praticado em concurso com nenhum dos crimes impeditivos, previstos no art. 7º do referido Decreto (mov. 121.1).

Ao que se colhe dos autos, o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente a crimes impeditivos, previsto no art. 7º do mencionado Decreto Presidencial
1
, pelos quais foi condenado nas ações penais:

1) 0001674-34.2007.8.08.0013 – Crime de roubo (art. 157 do CP) - pena de 09 (nove) anos.

2) 0033290-48.2013.8.08.0035 - Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11343/06) - pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

3) 0000011-49.2001.8.08.0049 – Crimes de formação de quadrilha (art. 288 do CP), ART 10: Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender arma de uso permitido, em desacordo com a legislação (art. 10 do SINARM), e roubo (art. 157 do CP) - pena de 15 (quinze) anos.

4) 0800839-04.2004.8.08.0050 – Crime de receptação (art. 180 do CP) – pena de 1 (um) ano e 09 (nove) meses.

5) 0000081-30.2022.8.08.0017 – Crime de furto (art. 155 do CP) – pena de 07 (sete) anos.

Assim, a decisão do Magistrado, está de acordo com a previsão do art. 11, parágrafo único, do citado Decreto , que dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

Registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que,
apenas
no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
ir
ia
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Todavia, recentemente, o STJ, alinhando-se ao entendimento da Terceira Seção do STF
2
, firmou a orientação de que,
o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas
(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024).

Por conseguinte, a fim de prezar pela segurança jurídica, objetivando uniformizar a jurisprudência, e atento ao princípio da colegialidade, tenho como prudente aderir ao novo entendimento.

Via de consequência, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto, considerando que o reeducando não cumpriu, integralmente, a pena imposta, pela prática de crime impeditivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10190163),
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

2
STF. SL 1698. MC-Ref,

Rel.
Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 21/2/2024,
DJe: 29/2/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.